Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA TELEFÔNICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e na obrigação de restabelecer os serviços de telefonia móvel do número objeto dos autos (final 5623).
2. A parte autora argumenta na inicial que seu serviço de telefonia foi bloqueado em 01 agosto de 2019, mesmo tendo efetuado o pagamento das contas telefônicas daquele mês.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o acesso da recorrida nunca foi bloqueado, pois não existem débitos em aberto. Combate os danos morais e o valor arbitrado para tal. Ausente contrarrazões.
4. A regra é de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Da análise dos autos, percebe-se que a parte autora colacionou aos autos os comprovantes de pagamento da conta telefônica dos meses de julho, agosto e setembro. Acontece que inexiste qualquer comprovação de que a linha telefônica estava sem funcionar. Não há qualquer captura de tela do celular indicando a ausência de sinal do mesmo. Não há qualquer vídeo indicando o não funcionamento da linha telefônica. Em contrapartida, a empresa ré colaciona aos autos tela de seu sistema interno, que apesar de ser prova unilateral, comprova que o serviço encontra-se ativo e, ainda, comprova as ligações recebidas e efetuadas pela parte autora nas primeiras semanas de agosto.
6. Assim, não comprovado o bloqueio do serviço de telefonia e comprovada a ativação da linha telefônica por parte da empresa ré, inexiste razão para condenar a empresa na obrigação de fazer de restabelecer os serviços de telefonia, assim como inexiste qualquer motivo para indenização por dano moral.
7. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar a improcedência total dos pedidos aduzidos à inicial.
8. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal e da ausência de contrarrazões.